Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-04.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Ação de cobrança. Encargos moratórios. Compra e venda de mercadorias. Pagamento de boletos com atraso. Taxa de boleto que não pode ser cobrada da compradora, por ausência de contratação nesse sentido. Incidência de juros e multa moratória prevista nos referidos boletos. Multa de 2% que não está sendo cobrada mensalmente, tendo incidido uma única vez sobre os valores principais. Juros de 6% ao mês

Ementa:
Ação de cobrança. Encargos moratórios. Compra e venda de mercadorias. Pagamento de boletos com atraso. Taxa de boleto que não pode ser cobrada da compradora, por ausência de contratação nesse sentido. Incidência de juros e multa moratória prevista nos referidos boletos. Multa de 2% que não está sendo cobrada mensalmente, tendo incidido uma única vez sobre os valores principais. Juros de 6% ao mês que, por sua vez, mostram-se abusivos. Redução para 2% ao mês, que corresponde ao limite máximo previsto na Lei de Usura. Autora-reconvinda que já havia deixado claro que a cobrança se referia apenas aos encargos da mora. Valores dos débitos principais que foram incluídos na condenação. Sentença ultra petita. Autora-reconvinda que, após sua prolação, procurou auferir vantagem indevida, pugnado pela manutenção de valores que, na petição inicial, alegou já terem sido quitados de forma fracionada. Má-fé processual que autoriza sua condenação com base no artigo 940 do Código Civil. Procedência parcial da ação e da reconvenção. Recurso parcialmente provido.